Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-92.2024.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INJÚRIA. AÇÃO PENAL PRIVADA. PROCURAÇÃO. ART. 44 DO CPP. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. PROCURAÇÃO REGULARIZADA DEPOIS DO PRAZO DECADENCIAL. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 44 do CPP, “A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal”.
2. Para a regular instrumentalização da pretensão punitiva, pela via da ação penal privada, é insuficiente a indicação, no instrumento de mandato, da figura típica correspondente à conduta alegadamente praticada, exigindo-se também a menção ao fato criminoso que dá ensejo à imputação. (STF - Pet: 9725 DF 0055503-82.2021.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/06/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/06/2022).
3. "O eventual defeito na representação processual do querelante pode ser corrigido a qualquer tempo, desde que tal providência seja levada a efeito dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal (...).” (AgRg no REsp n. 1.847.550/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 2/6/2020.)
4. Na hipótese, o querelante apresentou procuração com menção ao fato criminoso em 4/7/2024, mais de 6 meses depois da data (24/12/2023) do fato imputado à querelada na peça de acusação.
5. Se ocorreu o decurso do prazo decadencial previsto no art. 103 do CP, merece prestígio a sentença que julgou extinta a punibilidade do querelado, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.